Tribunal: TJDFT
Processo: 0214562-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0214562-75.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARIA MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser permitido acesso irrestrito pelo advogado do investigado aos elementos de informação que já estão documentados nos autos de inquérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando da negativa de acesso a elementos que ainda estão em andamento, visto que o acesso poderia prejudicar, ou mesmo impedir, a conclusão das diligências. 2. O inquérito policial é mera peça informativa, produzido sem observância do contraditório, de forma que eventual nulidade do inquérito policial não contamina a ação penal superveniente. 3. O crime de peculato está devidamente comprovado pelas provas orais e documentais, que demonstraram que o apelante, na condição de Administrador de Região Administrativa do Distrito Federal, apropriou-se, em proveito próprio e alheio, de bens doados pela Receita Federal. 4. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é inidônea. Na espécie, a facilidade acarretada pelo cargo de Administrador Regional já foi considerada na terceira fase da dosimetria, ao incidir a causa de aumento do artigo 327, § 2o, do Código Penal, não havendo como exasperar a pena na primeira fase pelo mesmo motivo em virtude da ocorrência de bis in idem. 5. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda não é superior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e a maioria das circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma favorável. 6. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, quando se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 312, caput, c/c o artigo 327, §2o, do Código Penal, excluir a análise negativa da culpabilidade, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão unitária mínima, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de ter ocorrido equívoco na avaliação das circunstâncias judiciais, sobretudo em relação às consequências e circunstâncias do crime; b) artigo 7o, inciso XIV, da Lei 8.906/1994, asseverando que não teria ocorrido violação de prerrogativa profissional, tendo em vista a ausência de acesso à defesa, aos autos, antes da oitiva do recorrente, o que teria ensejado cerceamento ao direito de defesa; e c) artigo 387, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto entende que deveria ter constado na sentença, em seus fundamentos, a indicação dos bens, objetos do crime. Afirma ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP, porém deixa de trazer à colação, a respectiva tese recursal. Em sede de extraordinário, afirma violação ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da CF, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 7o, inciso XIV, da Lei 8.906/1994, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo bem como 387, inciso II, do CPP, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Quanto à questão referente ao detalhamento dos bens, destaco que o voto deste Relator constou que a materialidade do delito estava demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID 29940349 - Págs. 16/18, o qual serviu de convencimento e manutenção do édito condenatório, cujo teor foi seguido pelos demais integrantes do colegiado (...). E, além do mais, conforme bem esclarecido pela douta Juíza sentenciante em julgamento dos embargos de declaração de igual teor opostos pela defesa do réu contra a sentença, “não havia uma lista pormenorizada dos bens recebidos em doação da Receita Federal, sabendo que se tratava, genericamente, de roupas, brinquedos, materiais de informática etc. Dessa forma, não seria possível listar quais os bens não foram recepcionados na administração do Varjão, tendo sido desviados pelo réu, segundo a conclusão da sentença embargada. Indo além, a irresignação defensiva não apresenta pertinência, mesmo porque para a configuração do delito pelo qual o réu restara condenado pouco importa se o embargante se apropriou ou desviou todos os bens ou apenas parte deles” (ID 38315278); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14, inciso II, do CP, na medida em que deixou o recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). A corroborar: ARE 1384529 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027